Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013294-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS - CPF: 296.492.648-41 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0027-54 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DEFEITUOSO – NEGATIVA DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO POR PARTE DA VENDEDORA DENTRO DO PRAZO LEGAL – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – ABALO À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Afigura-se ilícita a conduta da vendedora que recusa o conserto ou substituição de aparelho telefônico que apresenta defeitos dentro do prazo legal, em inobservância ao regime de responsabilidade solidária previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Simples percalços administrativos não caracterizam, diretamente, dano moral, dependendo da demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de afetar a dignidade ou os direitos da personalidade da pretensa vítima.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EDNALVA FLAVIANA DA CRUZ RAMOS,
contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” proposta em face de
LOJAS AVENIDA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A apelante reafirma que adquiriu um aparelho telefônico da ré e que este apresentou defeitos, oportunidade em que solicitou o conserto ou a troca do produto por outro do mesmo modelo no prazo de garantia, mas não foi atendida pela ré, apesar de diversas tentativas administrativas. Destaca que a sentença não possui qualquer relação com a causa decidida, por versar a respeito de “defeito de veículo” e “comprovação de financiamento”, quando se trata de lide relacionada a aparelho telefônico defeituoso. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, com a restituição das partes ao
status quo ante
e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 102728051.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia envolve a alegação de defeito em aparelho telefônico adquirido pela autora junto à ré, aliada à negativa de conserto ou substituição por outro da mesma espécie.

Consta do id. 102727113 a nota fiscal indicativa da aquisição do aparelho telefônico Samsung A30S, pelo valor de R$ 1.499,99, na data de 10/02/2020. Em seguida, há “checklist” indicativo do modelo do produto e do vício correspondente, qual seja, “falha no display/não acende/linhas ou pontos”, datado de 12/02/2020.

A autora formulou reclamação em face da ré perante o PROCON, e, em resposta ao procedimento administrativo, a vendedora alegou desconhecer a alegação de defeitos e que, ainda que conhecesse, eventual vício só poderia ser alegado no prazo de 3 dias, findo o qual qualquer reclamação deveria ser direcionada à fabricante do aparelho; tese essa reiterada em sede de contestação.

Ocorre que a referida tese é inadmissível, eis que o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor atribui aos fornecedores
responsabilidade

solidária
por defeitos dessa natureza, os quais se submetem ao
prazo decadencial de 90 dias
(art. 26, II
), sem prejuízo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do mesmo diploma legal
.

Embora a ré sustente que o “checklist” apresentado pela autora não foi fornecido pela vendedora e é, portanto, desprovido de força probatória, a demandante, desincumbindo-se do ônus de contrapor a tese defensiva, na forma do art. 350 do CPC, apresentou gravação audiovisual, não impugnada pela contraparte, por meio da qual registra a visita a uma das lojas da requerida, sendo, na ocasião, atendida por um funcionário que confirmou que o documento pertence à vendedora e é utilizado em casos de solicitação de reparos ou substituição de produtos (id. 102728036).

Logo, a autora comprovou suficientemente o defeito do produto e a negativa de resolução em sede administrativa, especialmente tendo em vista a equivocada afirmação do preposto da ré, registrada na gravação retromencionada, no sentido de que a loja só atenderia a reclamações dessa natureza em casos específicos e no prazo de 3 dias, em evidente descompasso com a legislação consumerista.

Consequentemente, é de ser deferido o pedido de restituição das partes ao
status quo ante
, com o ressarcimento do valor pago pela autora e, em contrapartida, a disponibilização do aparelho defeituoso em juízo, tal como postulado no item 4.2 do recurso de apelação.

Comprovada a omissão ilícita, resta perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam dano moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

É certo que simples percalços administrativos não caracterizam,
per se
, ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. Todavia, no caso concreto, entendo que, associadas à negativa ilícita de reparo ou substituição do aparelho adquirido pela autora, ocorreram circunstâncias que evidenciam lesão à dignidade, passível de compensação por danos morais.

Com efeito, diante da acusação de que o documento indicativo do “checklist” de defeitos foi elaborado unilateralmente pela autora, como afirmou a ré em contestação (id. 102727997 – p. 13), a consumidora se viu compelida a, novamente, comparecer na loja a fim de confirmar a legitimidade do documento e a sua própria boa-fé, o que de fato foi realizado através da gravação audiovisual retromencionada.

Assim, constatada a ocorrência de circunstâncias excepcionais aptas a abalar a dignidade da consumidora, há de ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Para o arbitramento da compensação, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

A esse respeito, leciona Maria Helena Diniz em sua já mencionada obra doutrinária:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização deve ser fixada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades almejadas e adequada aos valores praticados por esta Corte em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, de forma a:
(i)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes;
(ii)
determinar a restituição do valor pago pela autora, atualizado pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (12/10/2020), e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação;
(iii)

determinar a disponibilização, pela autora, do aparelho telefônico defeituoso, e;
(iv)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021